Tribunal: TJES
Processo: 5028916-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028916-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: SONIA MARIA HENRIQUE ANGELO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO PARA QUE A INTIMAÇÃO SEJA FEITA EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÕES FEITAS EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS. JURISPRUDÊNCIA STJ. A INTIMAÇÃO FEITA EM NOME APENAS DE UM DOS PATRONOS INDICADOS ENSEJA NULIDADE. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS APÓS A OFERTA DE CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, contra decisão que rejeita impugnação ao pedido de cumprimento forçado de sentença. O pedido recursal é de “declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes à intimação irregular”, tendo em vista que, de acordo com a recorrente, são nulas as intimações posteriores à oferta de contestação com pedido expresso de intimação exclusiva dos patronos FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA e IARA QUEIROZ.

2. Assiste razão ao recorrente. Constata-se que, mesmo após a apresentação de contestação com pedido expresso de intimação exclusiva de dois advogados, as intimações não foram dirigidas aos patronos ali indicados. A exceção está justamente na intimação da decisão de id. 10401720, para oposição de embargos, após a penhora dos valores relativos ao pedido de cumprimento de sentença.

3. Destaca-se que a nulidade foi arguida na primeira oportunidade de manifestação (id. 10401727) da parte nos autos, apresentada de maneira tempestiva e após a primeira intimação que observou o pedido expresso formulado em contestação.

4. Acerca da nulidade da intimação, dispõe o CPC: “
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 5º
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”. Eis a interpretação mais recente do STJ quanto ao dispositivo em comento: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA E DECRETOU A NULIDADE DO ATO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM. NULIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
É nula intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015
" (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.) 2.
No caso dos autos, havia outorga de mandato para diversos advogados atuarem no processo, mas pedido de intimação em nome de apenas dois deles. Todavia, na publicação constou o nome de somente um dentre os dois expressamente indicados, em descompasso com a jurisprudência do STJ
. Recurso especial provido para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeira instância que declarou a nulidade da intimação para pagamento e dos atos subsequentes. Agravo interno improvido
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023 - grifei).

5. Dessa forma, verifico que a razão assiste ao recorrente. Todos os atos praticados após a apresentação da contestação devem ser anulados, ante a inexistência de intimação em nome de ambos os patronos indicados, visto que apenas houve a intimação do Dr. FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA, ficando pendente a intimação da Dra. IARA QUEIROZ.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE
provimento, para
declarar nulos os atos processuais praticados após a sentença
, reabrindo prazo para a apresentação de recurso.

7. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)